Tribunal: TJDFT
Processo: 0706909-67.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO RÉU RECORRENTE. INOCORRÊNCIA.
1. Os alimentos gravídicos compreendem “os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes à alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes”, na exata dicção do art. 2o, da Lei no 11.804/08.
2. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando, ainda, que, após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor até que uma das partes solicite revisão (art. 6o, da Lei no 11.804/08).
3. Considerando a capacidade financeira do alimentante e sendo presumidas as necessidades da alimentanda, que nasceu com vida, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida.
4. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte ré se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
5. Apelos do réu e da autora não providos.